Tribunal: STF
Processo: Rcl 87742
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Alex Cavalcante dos Santos formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

Pretende, em síntese, a cassação da decisão reclamada por inobservância ao teor do enunciado vinculante n. 26 da Súmula.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

O juízo reclamado determinou a realização de exame criminológico com a seguinte fundamentação:

Com relação ao sentenciado ALEX CAVALCANTE, CPF: 26354474893, MTR: 423896-0, RG: 33551667, RJI: 234975882-93, recolhido no(a) Penitenciária "Nestor Canoa" - Mirandópolis I, considerando-se que o(s) crime(s) atribuído(s) ao sentenciado é (são) da maior gravidade (art. 157 § 2º, II do(a) CP), bem como a quantidade de pena imposta, com término previsto para 12/01/2028, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP – 88, de 28-4-2010, a fim de que o pedido de progressão ao regime aberto ou livramento condicional possa ser analisado de forma mais criteriosa.
[...]

Verifica-se que a decisão impugnada apresenta fundamentação genérica, insuficiente para justificar a medida imposta, pois se baseia exclusivamente na gravidade em abstrato do delito praticado pelo reclamante e a quantidade de pena que lhe foi imposta em condenação.

Desse modo, o ato reclamado inobservou o enunciado da Súmula Vinculante nº 26, uma vez que a autoridade reclamada não expôs fundamentos concretos e individualizados capazes de legitimar a exigência de submissão do beneficiário ao exame criminológico.

No mesmo sentido, transcrevo o seguinte acórdão: 

Direito processual penal. Medida cautelar na reclamação. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Fundamentação inidônea. Lei penal mais gravosa. Agravo Regimental desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Regimental interposto contra decisão que julgou improcedente reclamação, ajuizada contra decisão monocrática proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem de habeas corpus para dispensar o exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime de condenado, por considerar que a determinação do exame se baseou em fundamentos genéricos e em dissonância com sua jurisprudência. 
2. O ora agravante pede a cassação da decisão reclamada para restabelecer a determinação de realização do exame criminológico, sob o fundamento de que a decisão proferida pelo Tribunal de origem possuía fundamentação idônea e que a gravidade dos crimes cometidos com seria incompatível com progressão sem o exame criminológico.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que dispensa a realização de exame criminológico, quando determinado com base na gravidade abstrata do delito, viola a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
5. A decisão impugnada no agravo regimental, que afastou a exigência de exame criminológico, está em conformidade com a Súmula Vinculante 26 do Supremo Tribunal Federal.
6. A Súmula Vinculante 26 exige fundamentação idônea, baseada em elementos concretos e atuais relacionados a aspectos da execução da pena, para a determinação de exame criminológico. A mera gravidade do delito praticado ou o tempo de pena a cumprir, sem outras ponderações, não constitui motivação suficiente e viola o verbete sumular.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda a aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024, que tornou obrigatória a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime, por configurar lei penal mais gravosa.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo Regimental desprovido.
(Rcl 82.819, ministro Edson Fachin - grifei)

3. Em face do exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada (Execução da Pena n. 0015665-30.2023.8.26.0041) e determinar que outra seja proferida, observando-se o teor do enunciado vinculante n. 26 da Súmula.

4. Comunique-se, com urgência, transmitindo cópia desta decisão ao ao Tribunal de Justiça de São Paulo (Execução da Pena n. 0015665-30.2023.8.26.0041), remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente